Tribunal: TJMT
Processo: 1031945-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031945-96.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ANDERSON MANOEL DA CRUZ REIS
RECORRENTE: BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH
RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO DELGADO FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. GUARDA MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL. AUXÍLIO FARDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança interposta pelos autores com a qual objetivam a condenação do Município de Várzea Grande-MT ao pagamento do auxílio fardamento no valor de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Guarda Municipal, referente aos uniformes de instrução e passeio por ocasião da promoção na 2a Classe - Nível I, referente ao ano de 2022, bem como da diferença salarial devida por essa mesma promoção, alegando que deveria ter ocorrido em 01/04/2022 e a administração ter efetivado apenas em 06/09/2022.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual recorrem os promoventes, sob a assertiva de que o artigo 22 da Lei Complementar n.4.167/2016 dispõe que as promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.
3. Utilizo a sentença como fundamento para julgar o presente recurso: “Sobre o pedido de DIFERENÇAS SALARIAIS cumpre esclarecer que as regras referentes à progressão funcional da carreira de guarda municipal são distintas daquelas referentes à promoção, pois enquanto uma é automática, a outra carece de comprovação de requisitos pelo servidor.
4. Com efeito, a Lei n. 4.167/2016, que instituiu o novo Estatuto da Guarda Municipal, revogando o anterior (Lei n° 2.163/2000), estabelece que as promoções de guarda municipal ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito (art. 22), e que a oficialização da promoção dos servidores do quadro de carreira da Guarda Municipal somente poderá ocorrer nas datas de 23 de fevereiro e 06 de setembro de cada ano (art. 24, §11). Ademais, o art. 23 da referida lei estabelece que a promoção dar-se-á sempre mediante requerimento administrativo, e o art. 27, parágrafo único, prevê que o interstício mínimo é uma expectativa de direito e não uma garantia, sendo necessário para concorrer à promoção entre uma e outra classe, o cumprimento de todos os requisitos exigidos na mesma lei complementar. No caso, verifica-se que os autores não anexaram aos autos nenhum requerimento administrativo deferido e outros documentos que possibilitem aferir o cumprimento de todos os requisitos na data de 01/04/2022, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I do CPC, inviabilizando, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento de eventuais diferenças decorrentes de promoção tardia, haja vista que todos os autores se tornaram aptos a promoção na data de 06/09/2022, razão pela qual os autores não fazem jus a receber as diferenças salariais (...) Sobre o fardamento (...) restou demonstrado que o requerido forneceu o fardamento operacional e de passeio no ano de 2022 (...) O pagamento do auxílio fardamento só se mantem se não houver a entrega ou a colocação à disposição da referida indumentária, razão pela qual os autores não fazem jus a receber a indenização equivalente”.
5. A respeito, trago precedentes:
RECURSO INOMINADO – SERVIDORES PÚBLICOS – GUARDAS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – DOCUMENTOS JUNTADOS NA IMPUGNAÇÃO SÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO OU SÃO OS MESMOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO – PEDIDOS DE DIFERENÇAS SALARIAIS – REQUISITOS DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS RETROATIVAS NÃO DEMONSTRADOS - LEI MUNICIPAL No 4.167/2016 – ALEGAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS AFASTADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENQUADRAMENTO NA FORMA DAS LEIS DE REGÊNCIA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 4.166/2016 E 4.167/2016 ESTABELECERAM NOVO REGIME JURÍDICO QUE POR SI SÓ NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA REFORMADA –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Lei Municipal no 4.167/2016 estabelece o novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os documentos juntados na impugnação são de conhecimento público e notório ou são os mesmos juntados na contestação. 3. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar que preenche os requisitos legais das promoções e progressões funcionais retroativas para fazer jus ao pedido de diferenças salariais (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Em contrapartida, parte reclamada comprovou que os enquadramentos realizados em relação à parte reclamante foi na forma das leis de regências e está correto, (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), o que implica em reconhecer a improcedência dos pedidos declinados na inicial. 4. Leis Complementares Municipais no 4.166/2016 e 4.167/2016 reestruturaram a carreira de Guarda Municipal estabelecendo um novo regime jurídico aos servidores, com nova progressão de carreira escalonada em classes e níveis, havendo o enquadramento dos servidores que já pertenciam à carreira antes da reforma da legislação, não havendo redutibilidade de vencimentos. 5. Administração Pública Municipal obedeceu a determinação da legislação federal, de modo que observou e manteve a estabilidade financeira dos servidores, além disso a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1021250-54.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).
RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO EM 2019. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano. 2. Os documentos acostados no processo comprovam que em 2019, ano da respectiva promoção, houve a entrega de materiais de uniforme pelo recorrente. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1032639-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031945-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON MANOEL DA CRUZ REIS - CPF: 949.475.031-49 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH - CPF: 032.381.401-83 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DELGADO FILHO - CPF: 023.314.231-21 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024